Tribunal: TJBA
Processo: 8006200-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006200-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JORGE SOUZA GOMES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Réu à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, do CP, nos termos da Lei nº 11.340/2006). 2. Narrou a peça acusatória que o ora Apelante, no dia 17/10/2022, dirigiu-se a um bar onde sua ex-companheira se encontrava e, em estado de exaltação, proferiu xingamentos e ameaças de morte contra ela, na presença da filha menor do casal, de 05 (cinco) anos de idade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo, considerando que a vítima afirmou em juízo que as palavras foram ditas "da boca pra fora"; e (ii) se há insuficiência probatória para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso não conhecido em relação ao pedido de gratuidade da Justiça. Competência do Juízo da Vara de Execuções Penais. 5. A materialidade e autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência e pela prova oral colhida, especialmente pelo depoimento da testemunha ocular que presenciou o momento em que o réu proferiu as ameaças de morte contra a vítima. 6. A retratação parcial da vítima em juízo, após reconciliação com o réu, não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta, especialmente quando seu depoimento prestado na fase policial encontra respaldo no firme e coerente testemunho de pessoa que presenciou os fatos, sem qualquer interesse na causa. 7. O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente de resultado naturalístico, sendo irrelevante que as palavras tenham sido proferidas em momento de discussão acalorada. 8. As ameaças perpetradas em situações de violência doméstica possuem maior poder de causar abalo psicológico na vítima, uma vez que as partes conhecem a rotina uma da outra e os motivos derivam de situações cotidianas que o bom senso não foi capaz de resolver. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II; CPP, art. 386, VI e VII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, APL 00001253120148110022, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 17/08/2021; TJ-DF 0701433-60.2023.8.07.0021 1790733, Rel. Simone Lucindo, j. 23/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8006200-63.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante Jorge Souza Gomes e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.